Tribunal: TJSP
Processo: 2159674-14.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTURMENTO – URV – FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – INCUMBÊNCIA DA PARTE DEVEDORA DE ANTECIPAR A VERBA HONORÁRIA PERICIAL
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão por meio da qual a D. Magistrada a quo, em fase de cumprimento de sentença, arbitrou os honorários periciais em R$ 5.182,02 e determinou a intimação da exequente, ora agravante, para

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTURMENTO – URV – FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – INCUMBÊNCIA DA PARTE DEVEDORA DE ANTECIPAR A VERBA HONORÁRIA PERICIAL
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão por meio da qual a D. Magistrada a quo, em fase de cumprimento de sentença, arbitrou os honorários periciais em R$ 5.182,02 e determinou a intimação da exequente, ora agravante, para que, no prazo de quinze dias, deposite o valor supramencionado.
2. V. acórdão na fase de conhecimento que reconheceu o direito dos autores à conversão dos vencimentos com recálculo pela sistemática da Lei n. 8.880/94; fase de liquidação que se mostra o momento apropriado para apuração do termo final de aplicação de eventual percentual decorrente da conversão em URV em respeito ao decidido no Recurso Extraordinário n. 561836/RN. Legislação acostada aos autos que, por si só, não comprova a completa absorção das eventuais diferenças devidas. Necessidade de liquidação e prova técnica para tanto.
3. Honorários periciais devem ser arcados pela parte vencida na ação de conhecimento, em atenção ao princípio da sucumbência, conforme entendimento sedimentado no Tema Repetitivo 871/STJ. Decisão agravada reformada. Agravo de instrumento provido.